Tribunal: TJPA
Processo: 0808238-81.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808238-81.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARCIO FELIPE MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. curso de formação de sargentos. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NúMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O cerne da questão cinge-se em verificar se o agravado possui o direito a prosseguir no Curso de Formação de Sargentos – CFS PM/2014, para o qual foram fornecidas 250 vagas, sob o argumento de que outros 31 candidatos foram classificados sub judice.

2.

Da apreciação dos autos, constata-se que o autor ocupa a 266ª posição da ordem de classificação do concurso. Além disso, mesmo com 31 candidatos sub judice no total, ainda teriam no mínimo 16 candidatos sub judice a sua frente na ordem de classificação.

3.

O fato de outros dezesseis candidatos estarem melhores classificados, consequentemente dentro do número de vagas ofertadas, em decorrência de decisões judiciais, não configura preterição de vaga.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, para
reformar de decisão, afastando o direito do agravado em participar das demais fases do certame, em razão de não ter sido aprovado dentro do número de vagas,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2019.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº. Juízo da Vara Única de Soure, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
MARCIO FELIPE MARTINS
, que deferiu a tutela antecipada pleiteada em desfavor do ora agravante.

Em exordial (ID. 1062368 - Pág. 2), o autor, ora agravado, relata que realizou o processo seletivo para matrícula no Curso de Formação de Sargentos – CFS PM/2014, inscrição nº 02323, da Policia Militar do Estado do Pará, e após realizar o exame intelectual, ficou na 266ª colocação, de 250 vagas ofertadas.

Todavia, alega que o certame possui 31 candidatos sub judice dentro das vagas estipuladas, e, na ocasião de somente 16 destes processos serem julgados em desfavor aos candidatos, o autor estaria incluso dentro das vagas ofertadas, o que por si só demonstraria seu direito a manter-se no concurso caso haja mudança na colocação geral do certame.

O MM. Juízo proferiu decisão interlocutória deferindo o pedido de tutela antecipada (ID. 1062368 - Pág. 88/96) nos seguintes termos:

Ante o exposto, defiro a tutela antecipada no sentido de determinar ao requerido que autorize à instituição executora do certame a habilitar o requerente a participar das demais fases do certame marcando data para a realização dos exames de inspeção e saúde e teste de aptidão física (TAF) e obtendo êxito nestas fases, seja o requerente habilitado a matricula no Curso de Formação de Sargentos PMPA/2014, concedo-lhe desde já a tutela antecipada no sentido de garantir seu direito à nomeação, à posse e ao exercício no cargo pleiteado, sem prejuízo de ulterior exame dos fatos e provas apresentadas pelos requeridos em sua defesa, até o exame de mérito da presente ação.

Intimem-se desta decisão e cite-se o requerido para contestar a ação no prazo legal sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

Cumpra-se. Publique-se. Intimem-Se.

Servirá a presente como mandado.

Soure, 29 de outubro de 2014

ANTONIO CARLOS DE SOUZA MOITTA KOURY

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Soure

Irresignado com a decisão interlocutória, o Estado do Pará interpôs o presente recurso (ID. 1062374 - Pág. 1/16), pugnando acerca impossibilidade de o autor participar do curso de formação fora do número de vagas, por possuir mera expectativa de direito.

A Exma. Desembargadora Relatora, em decisão monocrática (ID. 1362430 - Pág. 1/5), recebeu o recurso e o julgou prejudicado por falta de interesse, ante suposta perda superveniente do objeto da demanda.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID. 1493076 - Pág. 1/4) alegando que não houve perda superveniente do objeto, pois só manteve o candidato no certame, mesmo estando fora do número de vagas, por estrito cumprimento a decisão judicial.

Em decisão monocrática (ID. 1823801 - Pág. 1/2) a Exma. Desa. Relatora exerceu o juízo de retratação, e deu prosseguimento ao recurso de agravo de instrumento, tendo indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs embargos declaratórios com efeitos modificativos (ID. 1961924 - Pág. 1/4), alegando que a Lei que dispõe acerca das promoções de praças da PM é clara ao estabelecer o total de candidatos aptos a concorrerem a promoção, pelo qual, requer que seja concedido o efeito suspensivo da liminar concedida ao autor.

O Ministério Público de Segundo Grau exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso de agravo de instrumento (Id-Num. 2538085).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão cinge-se em verificar se o agravado possui o direito a prosseguir no Curso de Formação de Sargentos – CFS PM/2014, para o qual foram fornecidas 250 vagas, sob o argumento de que outros 31 candidatos foram classificados sub judice.

Destaco que um dos princípios que norteia a realização do concurso público é o da vinculação ao edital. Trata-se da lei interna do concurso que deve ser observada tanto pela Administração Pública quanto pelo candidato.

Nessa toada, cumpre-nos transcrever as disposições editalícias pertinentes a matéria em questão.

O item nº 4, do Edital nº 004/CFS PM/2014, dispõe sobre o número de vagas a serem preenchidas.

O subitem 4.1 prevê,
in verbis
:

4.1. O número de vagas a serem preenchidas será de acordo com o quadro abaixo: Combatente- Vagas Merecimento Intelectual: 250; Vagas por Antiguidade: 250.

O item 14 dispõe sobre a matrícula no CFS 2014, conforme se transcreve abaixo:

14. DA MATRÍCULA NO CFS 2014

14.1. No critério de antiguidade, será considerado APROVADO no Processo Seletivo ao Curso de Formação de Sargentos PM/2014, o candidato que constar na relação de antiguidade, for considerado APTO na inspeção de saúde, APTO APROVADO no teste de Aptidão Física e ter sido HOMOLOGADA a habilitação, respeitada rigorosamente a ordem de maior antiguidade, e que estiver dentro do limite de vagas estabelecido no subitem 4.1 deste edital;

14.2. No critério de merecimento intelectual, será considerado APROVADO no Processo Seletivo ao Curso de Formação de Sargentos PM/2014, o candidato for APROVADO E CLASSIFICADO no exame intelectual, APTO na inspeção de saúde, APTO APROVADO no teste de Aptidão Física (...),respeitada rigorosamente a ordem de classificação geral obtida pelo exame intelectual, e que estiver dentro do limite de vagas estabelecido nos subitens 4.1 e 4.1.4 deste edital.

Da apreciação dos autos, constata-se que o autor ocupa a 266ª posição da ordem de classificação do concurso.

Além disso, mesmo com 31 candidatos
sub judice
no total, ainda teriam no mínimo 16 candidatos
sub judice
a sua frente na ordem de classificação.

Sendo assim, a desclassificação do agravado no curso de formação prestado em questão, se deu pela sua classificação final fora dos números de vagas
destinadas ao quadro no qual o candidato submeteu-se à seleção.

O fato de outros dezesseis candidatos estarem melhores classificados, consequentemente dentro do número de vagas ofertadas, em decorrência de decisões judiciais, não configura preterição de vaga. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. CONVOCACAO DE CANDIDATOS SUB JUDICE. CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL.
AUSENCIA DE VIOLACAO A DIREITO INDIVIDUAL DE CANDIDATO COM CLASSIFICACAO INFERIOR A CANDIDATOS SUB JUDICE MANTIDOS NO CERTAME
. CRITERIOS E NORMAS PREVISTOS NO EDITAL. LIMITACAO DO NUMERO DE VAGAS. LEGALIDADE. CANDIDATO NAO CLASSIFICADO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS PREVISTAS. CONCESSAO NEGADA. (TJ-RR - MS: 10030002320 RR, Relator: Des. Lupercino Nogueira, Data de Julgamento: 17/03/2004)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS.
CANDIDATA APROVADA, MAS NÃO CLASSIFICADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. CONVOCAÇÃO DAS CANDIDATASSUB JUDICE DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.
1. Esta Corte é incompetente para processar e julgar o presente mandamus em relação ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo em vista que não está inserido dentre os legitimados pelo o art. 161 da Constituição Estadual. 2. Tendo em vista que o Mandado de Segurança constitui verdadeira garantia constitucional do cidadão de acesso à Justiça para obtenção imediata a direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão, assim não se pode criar mecanismo que importe em desestímulo à utilização do remédio processual. Por isso, o beneplácito da justiça gratuita deve ser deferido. 3. Dos elementos constantes dos autos, não se vislumbra óbice legal ao pedido formulado pela Impetrante, até porque inexiste norma legal que vede pedido dessa natureza. Logo, rejeita-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. 4. Pode-se inferir que o presente mandamus em tese, é útil a Impetrante, tendo em vista que é um instrumento adequado para tacar suposto ato ilegal, e é necessário, pois busca a sua matrícula no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará. Logo, não se configura a falta de interesse de agir.
5. Inexiste ofensa a direito líquido e certo da Impetrante, na medida em que foram cumpridos todos os ditames legais e editalícios, uma vez que a convocação das candidatas sub judice dentro do número de vagas previstas no edital, tem como único objetivo cumprir ordem judicial, logo não resta configurado o ato ilegal ou abuso de poder aduzido. Segurança denegada.
(2014.04642716-46, 140.072, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-11-04, Publicado em 2014-11-11)

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUBJUDICE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETERIÇÃO DA ORDEM DE NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESERVA DE VAGA. PRECEDENTES DO STJ.
1
- O princípio da isonomia, consagrado no artigo 5º, caput, e sua combinação com o disposto no artigo 37, inciso VI, ambos da Constituição da República, assegura ao candidato sub judice o direito de não ser preterido na ordem de nomeação. Contudo, faz-se imprescindível o trânsito em julgado da decisão que o manteve no certame. 2- Ausente tal circunstância, impõe-se seja concedida a ordem apenas parcialmente para a reserva de vaga ao postulante, até o trânsito em julgado daquela decisão.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (MS 929201120168090000 TJ-GO, CORTE ESPECIAL, Publicação: 17.05.2017, Relator: Des. Nicomedes Domingos Borges)

Sendo assim, percebe-se que, no caso, houve a aprovação do recorrido após a etapa intelectual do certame, mas sua classificação ocorreu fora do número de vaga destinadas ao quadro no qual o candidato submeteu-se à seleção.

A não classificação do Agravado permanece de acordo com os ditames estabelecidos no Instrumento Convocatório, uma vez que se submeteu a etapa intelectual, na qual foi auferida sua aptidão. Por conseguinte, em que pese ter sido aprovado, não fora classificado, ademais, a convocação dos candidatos sub judice dentro do número de vagas previstas no edital, tem como único objetivo cumprir ordem judicial.

Assim, a decisão agravada merece reforma, afastando o direito do agravado em participar das demais fases do certame, em razão de não ter sido aprovado dentro do número de vagas.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 10/03/2020